Tribunal: TJSP
Processo: 2188917-71.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA OMISSÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO NO EXAME DE PEDIDO DE REVISÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OMISSÃO SANADA APÓS O AJUUIZAMENTO DO WRIT – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – DECADÊNCIA, ADEMAIS, DO DIREITO AO MANEJO DO MANDAMUS, CUJO PRAZO É DE 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO EFETIVAMENTE IMPUGNADO (DECISÃO QUE APLICOU A PENALIDADE)

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA OMISSÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO NO EXAME DE PEDIDO DE REVISÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OMISSÃO SANADA APÓS O AJUUIZAMENTO DO WRIT – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – DECADÊNCIA, ADEMAIS, DO DIREITO AO MANEJO DO MANDAMUS, CUJO PRAZO É DE 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO EFETIVAMENTE IMPUGNADO (DECISÃO QUE APLICOU A PENALIDADE) – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER A FLUÊNCIA DO PRAZO - SEGURANÇA DENEGADA.